Tribunal: TJPA
Processo: 0012242-81.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012242-81.2016.8.14.0028

APELANTE: JOSE MIRANDA CRUZ JUNIOR, MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO

APELADO: VASNOR GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012242-81.2016.8.14.0028

APELANTE:
JOSE MIRANDA CRUZ JUNIOR, MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO

Advogados do(a) APELANTE: JORGE JUNGMANN NETO - GO16840-A, LENO NERES DE SOUSA - TO7261-A

APELADO:
VASNOR GOMES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: NEIVA ALMEIDA DE MIRANDA - TO6229-A, AIRTON ALOISIO SCHUTZ - TO1348000A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADJUDICAÇÃO REALIZADA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO. PARTILHA NÃO REALIZADA ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. IMÓVEL OFERECIDO VOLUNTARIAMENTE À PENHORA PELO CÔNJUGE SOBREVIVENTE PROPRIETÁRIO DO BEM.
VALOR DO BEM ADJUDICADO SE ENQUADRA NO VALOR DEVIDO AO CÔNJUGE MEEIRO. ANULAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0012242-81.2016.8.14.0028

APELANTE:
JOSE MIRANDA CRUZ JUNIOR, MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA, MARCELO WESLEY MIRANDA CRUZ, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA NETO

Advogados do(a) APELANTE: JORGE JUNGMANN NETO - GO16840-A, LENO NERES DE SOUSA - TO7261-A

APELADO:
VASNOR GOMES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: NEIVA ALMEIDA DE MIRANDA - TO6229-A, AIRTON ALOISIO SCHUTZ - TO1348000A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta nos autos da Ação Declaratória de Nulidade na qual o juízo de piso julgou improcedente a demanda para anular a adjudicação compulsória em nome de Vasnor Gomes de Oliveira, autor da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005687-19.2014.8.14.0028.

Na peça inicial, alegam os autores que o réu José Miranda Cruz era casado com a Sra. Mércia Lacerda Miranda, genitora dos autores, e que em 25/09/1992 faleceu. Ocorre que os pais eram casados em regime de comunhão universal de bens e que não houve a realização do inventário dos bens desde o falecimento da mãe dos autores, pois o pai gerenciava os bens.

Contudo, nos últimos tempos, o réu começou a dilapidar o patrimônio dos herdeiros, visto que assumiu dívidas pessoais, o que culminou na Ação de Execução nº 0005687-19.2014.8.14.0028 ajuizada por Vasnor Gomes de Oliveira em virtude de negociação entabulada com o réu José Miranda Cruz, no montante de quase R$ 7.000.000,00, realizada por meio de notas promissórias.

Em decorrência da indicada ação executiva, fora efetivada a adjudicação de um imóvel (Fazenda Jandaia) pertencente ao espólio da Sra. Mércia Lacerda Miranda, bem este ofertado pelo próprio executado naqueles autos.

Em virtude da adjudicação, alegam que esta seria indevida, pois o bem pertence ao espólio da Sra. Mércia Miranda ante o regime de comunhão universal de bens e que deveria ter integrado o inventário, devendo, portanto, ser anulado o ato jurídico.

Pleitearam, liminarmente, a imissão na posse do imóvel em favor dos requerentes. No mérito, requereram: a declaração de nulidade do ato jurídico com efeito
ex tunc
; a condenação o réu Vasnor Gomes de Oliveira a entregar definitivamente a posse do imóvel aos autores da demanda e; a condenação do réu Vasnor Gomes de Oliveira ao pagamento de R$ 50.000,00 pela ocupação do imóvel.

Em contestação (ID 531332, pg. 65-87), aduz a parte ré Vasnor Gomes de Oliveira, em síntese, que:

houve erro na escolha da via processual eleita, visto que se trata de ato jurídico perfeito e acabado, devendo a decisão ser combatida por meio de ação rescisória; a parte autora é ilegítima, pois deveria figurar no polo ativo o espólio da falecida; o executado (José Miranda Cruz) tinha poderes para oferecer o bem à penhora pois estava na administração da herança; encontra-se de boa-fé, pois somente cobrou a dívida resultante das notas promissórias não adimplidas; o bem indicado integra o patrimônio do réu José Miranda Cruz e que faz parte da meação deste, sendo possível o ato jurídico realizado; os autores agem de má-fé, um vez que durante 25 anos após o falecimento da genitora não fora ajuizada ação de inventário e o viúvo restou na administração dos bens do espólio com anuência dos herdeiros, sem que houvesse impugnação destes.

Ao final, requereu a improcedência do pedido dos autores e manutenção do decidido na ação executiva (Proc. 0005687-129.2014.8.14.0028).

Contestação do réu José Miranda Cruz em petição de ID 5313363. Em suma, alega que não omitiu o bem do inventário e que ainda não prestou as primeiras declarações como inventariante e que concorda com o arrolamento do bem penhorado e adjudicado, bem como que deve ser anulado o ato de adjudicação.

Em seguida, houve a prolação de sentença que julgou improcedente o pedido dos autores (ID 531364) e manteve intacta a penhora e a adjudicação do imóvel em discussão, com base nos princípio/teoria da aparência; segurança jurídica; vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 531365), a parte apelante reafirma os termos da inicial e informa que em razão de não mais anuir com as atitudes do réu José Miranda Cruz, fora ajuizada ação de inventário (Proc. 0007664-46.2014.8.14.0028) na qual constou inicialmente o Sr. Márcio Crispim de Lacerda Sampaio Miranda como inventariante e, posteriormente, o réu José Miranda Cruz em virtude de decisão proveniente de agravo de instrumento interposto pela parte ré (2014.3025589-9). Reafirmam que não tinham conhecimento das atitudes do genitor e que somente ficaram sabendo das dívidas quando foram ajuizadas várias ações de execução de título extrajudicial.

Assim, requereram o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de piso.

Devidamente intimado, o apelado Vasnor Gomes de Oliveira apresentou contrarrazões (ID 531366), na qual alegou, em resumo, os mesmos argumentos apresentados na peça de defesa.

Originariamente distribuído o recurso à Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, esta determinou a remessa dos autos à Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, conforme decisão de ID 575293.

Após, Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque remeteu os autos à Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares em razão de prevenção (ID 2888579) e, ao receber o recurso, se julgou suspeita para atuar no feito (ID 3130020). Em seguida, os autos foram remetidos ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que também se declarou suspeito para processar o recurso.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório apresentado para Julgamento
em
Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00h, do
dia __ de ____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 5313365.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo à análise.

DA

ANÁLISE RECURSAL

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

No Mérito, nesta instância revisora, a parte Apelante
requer a reforma do decisum de
ID 531364
.

Pois bem, após acurada análise dos autos, verifico que não merece prevalecer os argumentos levantados pelos apelantes.

Em primeiro, cabe ressaltar alguns pontos da lide.

O apelado José Miranda Cruz era casado em regime de comunhão universal de bens com Mércia Lacerda Miranda, que veio a falecer em 25/09/1992. Desde o falecimento da esposa não houve a abertura da ação de inventário, ocasião na qual o viúvo restou responsável pela administração dos bens com a anuência dos herdeiros, quais sejam os quatro filhos do casal.

Durante 22 anos desde o falecimento da Sra. Mércia Lacerda Miranda não houve qualquer movimentação dos herdeiros no sentido de resolver a herança ou até mesmo regularizar a representação do espólio, visto que não havia inventariante nomeado.

A ação de inventário fora ajuizada somente um mês após o ajuizamento da ação executiva que originou a adjudicação do imóvel, este, friso, ofertado à penhora pelo próprio executado nos autos, o Sr. José Miranda Cruz.

Com o ajuizamento da ação de inventário fora nomeado o inventariante Márcio Crispim de Lacerda Sampaio Miranda, sendo posteriormente repassado o encargo ao Sr. José Miranda Cruz em virtude de decisão judicial.

Ora, com o falecimento da genitora dos apelantes deveriam os herdeiros ou o meeiro ter ajuizado a ação de inventário, a fim de efetuar a partilha dos bens de forma escorreita e evitar imbróglios e dissabores como o constante dos autos, pois, como é cediço, com o falecimento da pessoa ocorre de imediato a transmissão da herança aos herdeiros legítimos e testamentários, nos termos do art. 1.784 do Código Civil Brasileiro (
princípio da saisine)
.

Contud
o, ao contrário do que se esperaria, os interessados não procederam à abertura do inventário e restaram inertes e, por que não dizer, consentes com os atos de administração tomadas pelo viúvo meeiro.

Aliás, verifica-se que não consta dos autos informação alguma que os herdeiros tivessem apresentado oposição a respeito da administração dos bens pelo seu genitor até o ajuizamento da ação de inventário.

Assim, as convenientes alegações dos herdeiros não merecem guaridas. Explico.

Conforme bem observado pelo juízo de origem, é inimaginável que a administração da herança pelo meeiro restasse despercebida pelos herdeiros, pois durou mais de vinte anos sem que houvesse impugnação ou oposição, muito menos as afirmações de que não tinham conhecimento das negociações entabuladas e as dívidas decorrentes destas, posto que o próprio imóvel ofertado à penhora (Fazenda Jandaia) possuía garantia hipotecária do Banco da Amazônia em decorrência de empréstimos realizados pelo genitor dos autores.

Ressalta-se que, no que diz respeito à garantia hipotecária da fazenda objeto da lide, consta do registro os herdeiros apelantes como intervenientes, o que indubitavelmente demonstra que sempre estiveram cientes do que seu genitor fazia da administração dos bens do espólio.

Com efeito, ressalto que o bem ofertado à penhora na ação de execução (Proc. 0005687-19.2014.8.14.0028) era de propriedade exclusiva do executado, conforme registro imobiliário juntado naqueles autos e declaração de imposto de renda (ID 531360, pg. 12-21).

O que se constata, no presente caso, é a incidência da teoria da aparência, levando o credor, assim como o juízo, a acreditar na regularidade do bem ofertado à penhora, a fim de garantir a dívida resultante da negociação realizada entre as partes.

Em outras palavras, o credor/exequente acreditou que o bem oferecido para penhora, registrado em nome do devedor, era de sua propriedade, assim como o juízo também acreditou, de maneira que, pela aparência da legalidade, houve a adjudicação do bem ante o não pagamento da dívida contraída de forma legal.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE GARANTIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE EMPRESA. SÓCIO ADMINISTRADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. A teoria da aparência tem sua base na ideia de que a boa-fé inerente aos negócios jurídicos merece ser tutelada, a fim de preservar a segurança das relações jurídicas, manifestada por meio da confiança depositada na aparência. Não obstante a previsão do contrato social acerca da necessidade da autorização de todos os sócios no caso de oneração dos bens imóveis da empresa, deve ser aplicada a teoria da aparência, resguardando-se os direitos dos terceiros de boa-fé, mormente a existência de indícios que todos os sócios tinham conhecimento da assinatura do contrato com cláusula de alienação fiduciária.

(TJ-MG - AC: 10000170911671002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

Logo, não há que se falar em má-fé do credor, visto que, no meu entender, não era presumido que o bem pertencia ao espólio e que tampouco não havia ocorrido a abertura do inventário. Lembro que somente em momento posterior ao ajuizamento da ação de execução é que ocorreu a propositura da ação de inventário.

Além disso, cumpre frisar que o bem fora oferecido em garantia à instituição financeira anteriormente, daí a restrição hipotecária no registro. Inclusive, lembro que os herdeiros constam como terceiros intervenientes hipotecantes.

Portanto, não merece acolhimento o argumento dos apelantes de que os herdeiros não possuíam ciência das dívidas derivadas da administração da herança pelo genitor e das atividades por ele empreendidas.

Lembro que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Isto porque os interessados passaram mais de 20 anos sem resolver a partilha e tampouco demonstraram insatisfação em relação à administração dos bens pelo genitor. No entanto, somente após o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelado é que tomaram a iniciativa de ajuizar a ação de inventário.

Outrossim, importante frisar que não consta nos autos qualquer informação acerca de apresentação de embargos de terceiro pelos herdeiros visando discutir a suposta irregularidade na penhora efetivada sobre o bem indicado pelo executado ou até mesmo do ato de adjudicação.

As decisões oriundas da ação executiva (Proc. 0005687-19.2014.8.14.0028) foram impugnadas somente pelo executado, tendo em vista que interpôs recurso de agravo de instrumento e opôs embargos à execução, que foram julgados improcedentes. Não houve oposição via embargos de terceiro.

Acerca do bem ofertado à penhora (Fazenda Jandaia), constato que se trata de apenas um dos vários bens elencados pelas partes na ação de inventário (Proc. 0007664-46.2014.8.14.0028).

Considerando o elevado valor estimado do patrimônio em discussão, compreendo que o referido bem se amolda à parte que cabe ao meeiro. Explico.

Conforme se constata em consulta à ação de inventário, o patrimônio fora estimado em quase R$ 200.000.000,00 e o valor final da dívida contraída pelo apelado (executado na ação executiva), com as devidas atualizações e somado ao valor referente à garantia hipotecária, restou perto de R$ 19.000.000,00, valor aproximado pela qual fora adjudicado o bem.

Considerando que o apelado José Miranda Cruz é meeiro e tem direito à metade dos bens do casal, nos termos do art. 1.667 do CC, compreendo que o valor referente ao bem penhorado e posteriormente adjudicado ao credor se enquadra na meação devida do cônjuge sobrevivente.

Nesse sentido, colacionado os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela União em face do ora agravado. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de pesquisa visando ao bloqueio de contas e de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pelo sistema BACENJUD e a pesquisa de bens por intermédio do RENAJUD. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso. 2. A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação da cônjuge do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas no artigos 1.668. 3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual seja, os embargos de terceiro (artigo 674, § 2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada pela cônjuge do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva. 4. Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é imprescíndivel que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC. Precedentes: AREsp 438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 10/12/2018; REsp 900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009; REsp 1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017; AgInt no REsp 1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017; AgInt no AREsp 841.104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016) 5. Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente à cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível. 6. Deste modo, restringindo-se a pesquisa de bens, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de sua cônjuge -, não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1945541 PR 2021/0241129-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PREJUDICADO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE E REFORMA DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENHORA DA MEAÇÃO DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE. EXEGESE ARTS. 1.670 E 1.663 DO CÓDIGO CIVIL. A meação do cônjuge do executado responde pela dívida contraída pelo cônjuge executado em proveito da família e, para fins de liberação da meação da penhora que recairá sobre o imóvel do casal, é o cônjuge detentor de metade do patrimônio quem deve demonstrar que a dívida não foi contraída em benefício da entidade familiar e que o débito se reverteu em proveito exclusivo do cônjuge-executado. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

(TJ-SP 20920632020178260000 SP 2092063-20.2017.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 08/01/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2018)

Assim, pode-se concluir que o valor referente ao imóvel adjudicado se enquadra dentro dos valores devidos ao cônjuge meeiro em razão da partilha de bens a ser concluída, de maneira que tendo em vista que a ação de inventário ainda está em trâmite, não há que se falar em anulação da adjudicação.

Lembro que qualquer prejuízo, mesmo que improvável, na partilha dos bens que será realizada no processo de inventário e que decorra da adjudicação da fazenda ofertada pelo meeiro, deve por certo ser objeto de abatimento da parte que cabe ao cônjuge sobrevivente.

Dessa forma, entendo que o ato praticado e concluído na ação de execução de título extrajudicial não implicará em prejuízos aos herdeiros, ante as razões acima explanadas.

Acrescento que o credor adjudicante de boa-fé não pode ser responsabilizado pela desídia dos herdeiros ou até mesmo pela má-fé do cônjuge sobrevivente, visto que este ofereceu o bem à penhora na ação executiva como se fosse seu (e era, eis que assim constava no registro), e, posteriormente, em sua defesa na demanda declaratória de nulidade, demonstrou comportamento contraditório ao também requerer a nulidade da penhora e consequente da adjudicação concretizada.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência merece ser mantida em homenagem aos princípio/teoria da aparência; segurança jurídica; vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Acrescento que pensar de forma diferente e modificar a sentença combatida neste recurso de apelação, seria premiar justamente o comportamento contraditório e a torpeza, o que por certo causaria uma insegurança jurídica. Além disso, tal pensamento blindaria o patrimônio do viúvo, protegendo os bens eternamente, já que qualquer ato de constrição implicaria em ilegalidade em razão da ainda não efetivada divisão dos bens, que será feita no inventário ajuizado.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas, adequadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo incólume a sentença combatida
.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023